Tribunal: STF
Processo: RE 92636
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PAUTA DE VALOR MINIMO. BASE DE
CALCULO. ILEGITIMIDADE DA PREDETERMINAÇÃO DE VALORES PARA AS
OPERAÇÕES TRIBUTAVEIS PELO ICM, POSTO EM CONTRARIEDADE AO ART. 2, I,
DO DECRETO-LEI 406/68. ARBITRAMENTO SOMENTE ADMISSIVEL QUANDO, EM
PROCESSO REGULAR, NÃO ESTIVEREM COMPROVADOS OS DOCUMENTOS
APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.